Tribunal: TJES
Processo: 5002701-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO GOTTSCHALG NETTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "Ação Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais", ajuizada por Alfredo Gottschalg Netto contra o Banco BMG S/A. O Apelante alega contratação equivocada de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, destacando falha no dever de informação e pleiteando a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação por parte do Banco; (ii) definir se o contrato celebrado deve ser anulado em razão do vício de consentimento; (iii) determinar se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), o que não foi cumprido pelo Banco, que utilizou expressões ambíguas e ofereceu informações insuficientes e pouco claras ao Apelante durante a contratação, configurando vício de consentimento.

O Banco BMG agiu de forma negligente ao não esclarecer adequadamente as condições e implicações do contrato de cartão de crédito consignado, levando o Apelante a acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum.

A confusão na comunicação das condições contratuais e a ausência de informações claras e precisas resultaram na nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante.

A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EAResp 676.608/RS.

O dano moral é configurado, visto que o Apelante enfrentou angústia e aflição devido à perpetuação de uma dívida que não compreendia, justificando a indenização no valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e precisa sobre as condições contratuais de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores descontados após essa data.

A perpetuação da dívida, em razão de falha no dever de informação, caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAResp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; TJES, Apelação Cível, 048170247596, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 03.03.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002701-02.2023.8.08.0014

APELANTE: ALFREDO GOTTSCHALG NETTO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 9432183, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara cível de Colatina que, no âmbito da “
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais ”
ajuizada por Alfredo Gottschalg Netto em desfavor do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 9432185) o Apelante pugna pela reforma da sentença
,
argumentando, em síntese, que:
(i)
buscou junto ao Banco Réu um empréstimo consignado comum, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii)
o banco não informou claramente ao consumidor quanto ao comprometimento da margem d
e consignação, dos juros, e dos pagamentos realizados em folha de pagamento apenas do mínimo da fatura, o que impossibilita a quitação total da dívida.
(iii)
o contrato em apreço é nulo, porquanto jamais consentiu a contratação do negócio jurídico nesse formato, tendo o Banco Apelado agido de forma dolosa no momento da pactuação incorrendo em vício de consentimento ao não oferecer as informações essenciais ao consumidor no momento da contratação;
(iv)
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e

(v)
a situação repercutiu na esfera extrapatrimonial causando inseguranças e preocupações ao Apelante, porquanto deseja a condenação em danos morais do apelado.

Pois bem. Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam a necessidade de se resguardar o direito à informação do consumidor. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021. Sem grifos no original).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).
(Sem grifos no original.)

No presente caso, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID 9432189), é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha na transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa sobre se tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Insta salientar que, compulsando os autos, verifica-se que o Apelante possui diversas contratações de empréstimo consignado, o que leva a crer que, no caso em tela, buscou contratar novamente um empréstimo consignado junto ao Banco/Apelado.

Ademais, em gravação juntada aos autos pelo Apelado, verifica-se que as informações passadas, via ligação telefônica, estão cheias de ruídos, com dados informados de forma rápida, com baixa inteligibilidade para um homem médio.

Apesar de a atendente mencionar o nome “cartão de crédito consignado”, em nenhum momento informa acerca das particularidades do cartão e sobre os valores que incidirão com o aceite do consumidor. Pelo contrário, a forma relatada em gravação sobre o valor que será transferido em conta do aposentado, de fato, aparenta a prática de um empréstimo consignado.

Por fim, destaca-se que essa confusão na utilização de expressões pelo Banco Apelado (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA.

INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO.
[...] 3.

É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO.
1
In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR.
1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020). (Sem grifo no original).

Ademais, analisando o caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e, se o recebeu, não se sabe se desbloqueou.

Corrobora com tal tese o fato de que o Apelante nunca usou o cartão de crédito consignado oferecido pela instituição financeira, haja vista constar nos autos apenas os comprovantes de TED’s efetuados pelo Banco/Apelado para a conta poupança da CAIXA de titularidade do Apelante. Nessa esteira, verifica-se que o consumidor nunca utilizou do objeto do contrato firmado, qual seja, o cartão de crédito consignado.

Destaca-se, ainda, que os “saques” a que o MM Juiz sentenciante faz menção em sua respeitável sentença – nos IDS 26768209, 26767699, 26767692 – na verdade, tratam-se de valores que foram transferidos através de TED para a conta do aposentado, aproximando-se do “modus operandi” do empréstimo tradicional.

Conforme já decidiu a jurisprudência pátria, “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é, na verdade, um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Desta forma, a existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam a reforma da sentença para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Com a declaração de nulidade do referido contrato, as partes devem retornar ao “status quo ante”, com a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, devendo ser compensados os valores disponibilizados pelo banco na conta-corrente do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais, a restituição deve se dar de forma simples quanto aos valores indevidos anteriores a 30/03/2021 e, após essa data, os valores indevidos deverão ser restituídos em dobro, conforme tese fixada no EAResp 676.608/RS do Rel. Min. Og Fernandes.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo este ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. sentença para:
(i)
declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante anteriores a 30.03.2021 e, após essa data, os valores indevidos deverão ser restituídos em dobro, compensado o valor disponibilizado pelo Banco na conta-corrente desta,
sob pena de enriquecimento ilícito; e
(ii)
condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando o provimento do presente recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: “
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência”
(STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.